Tribunal: TCU
Processo: 033.352/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 273/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ATOS DE ADMISSÃO emitidos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Comando da Aeronáutica, e submetidos a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, quanto aos atos 57545/2020 (RAKELIANNY MINELY MACEDO SILVA; XXX.835.174-XX); 57585/2020 (JOAO PAULO DA CRUZ SILVA; XXX.415.754-XX); 57721/2020 (SARA KARLA FERREIRA DE MEDEIROS LINS; XXX.572.664-XX); 57745/2020 (MIQUEIAS SILVA DO NASCIMENTO; XXX.465.754-XX); não foram encontradas irregularidades conforme demonstrado pelo exame empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) em instrução às peças 9 e 10; Considerando, contudo, que, com relação ao ato 57754/2020 (BRUNNO HENRIQUE DA SILVA; XXX.652.494-XX), a representante do Ministério Público junto ao TCU (Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, parecer à peça 12) indicou possível acumulação ilícita de cargos por parte do empregado (cargo de inspetor de alunos de escola pública na Secretaria de Estado de Educação de Alagoas e emprego de biólogo na Ebserh); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: a) considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de SARA KARLA FERREIRA DE MEDEIROS LINS, JOAO PAULO DA CRUZ SILVA, MIQUEIAS SILVA DO NASCIMENTO e RAKELIANNY MINELY MACEDO SILVA, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e b) r ealizar diligência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (CNPJ 15.126.437/0001-43) com o fito de que comprove, no prazo de 15 dias, ser lícita a acumulação, pelo empregado Brunno Henrique da Silva (CPF n.o XXX.652.494-XX), do cargo de inspetor de alunos de escola pública na Secretaria de Estado de Educação de Alagoas juntamente com o emprego de biólogo na Ebserh (peça n.o 11), à luz das hipóteses de acumulação constantes do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal; e c) alertar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares de que o não atendimento de diligência no prazo assinado pelo Tribunal enseja a aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual independe de audiência. 1. Processo TC- Processo 033.352/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brunno Henrique da Silva (XXX.652.494-XX); Joao Paulo da Cruz Silva (XXX.415.754-XX); Miqueias Silva do Nascimento (XXX.465.754-XX); Rakelianny Minely Macedo Silva (XXX.835.174-XX); Sara Karla Ferreira de Medeiros Lins (XXX.572.664-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.